Tribunal: TJBA
Processo: 8001434-70.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001434-70.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DIAS KOEHLER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OMISSÃO NA BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. DANO MATERIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, apenas para adequar os encargos de correção monetária e juros moratórios ao regime da Lei nº 14.905/2024, mantendo a condenação ao ressarcimento por dano material decorrente de omissão na baixa de gravame fiduciário após quitação de contrato de arrendamento mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, justificando sua integração com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta expressamente a matéria relativa aos encargos legais, fixando a correção monetária desde o efetivo prejuízo e os juros de mora a partir da citação, de forma clara e fundamentada.

4.
A correção monetária em caso de dano material incide desde o desembolso, conforme a Súmula 43 do STJ, enquanto os juros moratórios fluem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

5.
A Súmula 362 do STJ não se aplica, pois restrita a hipóteses de dano moral, sendo inaplicável ao caso de dano material.

6.
O acórdão também aprecia a incidência superveniente da Lei nº 14.905/2024, estabelecendo a aplicação do IPCA/IBGE e da taxa SELIC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível a utilização do recurso com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos sob n. 8001434-70.2022.8.05.0172 dos
Embargos de Declaração em ID 96234496
, em que figura como embargante,
BANCO
ITAU VEICULOS
S.A.
,

e embargado,
CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos

termos

do

voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente